Tribunal: TJMT
Processo: 1021136-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021136-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO PASINI registrado(a) civilmente como FERNANDO PASINI - CPF: 004.386.749-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVANTE), ECOMAT-ECOLOGICA MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.851.841/0001-09 (AGRAVADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL EM SEDE DE DILIGÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. SUSPENSÃO DO CERTAME. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Tapurah contra decisão interlocutória proferida no mandado de segurança que suspendeu os efeitos do Pregão Eletrônico no 007/2025, bem como eventual contratação dele decorrente, por supostas irregularidades na habilitação da empresa vencedora. A impetrante, ECOMAT – Ecologia Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda., alegou que a empresa declarada vencedora não apresentou, no momento oportuno, documentos essenciais exigidos pelo edital e não atendeu aos índices mínimos de capacidade econômico-financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar impugnada é nula por ausência de oitiva prévia do ente público; (
ii
) estabelecer se a habilitação da empresa vencedora com apresentação documental posterior à sessão pública violou o edital e a legislação de regência; (
iii
) determinar se a suspensão do contrato compromete a continuidade dos serviços públicos essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de oitiva prévia do ente público antes da concessão da liminar não acarreta nulidade automática da decisão agravada, pois, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores admitem a mitigação do art. 2o da Lei no 8.437/1992, especialmente diante de risco iminente e comprovado de lesão a direito líquido e certo.

A eventual nulidade processual resta superada pela interposição do agravo de instrumento, que garante o contraditório e a ampla defesa, além de já ter sido deferida tutela recursal de urgência, afastando prejuízo imediato ao agravante.

A apresentação de Certidão da ANP e Licença de Operação ambiental após diligência realizada pela pregoeira encontra respaldo no art. 64 da Lei no 14.133/2021, desde que os documentos comprovem condições preexistentes à sessão pública do certame, conforme reconhecido na jurisprudência do TCU e do STJ.

A diligência para suprir omissões formais, quando não compromete a isonomia e atende ao princípio do formalismo moderado, é legítima e não viola os princípios da legalidade e vinculação ao edital.

A proximidade dos índices econômico-financeiros da empresa vencedora em relação ao mínimo exigido, somada à evolução positiva desses indicadores em exercícios subsequentes, não configura ilegalidade manifesta, sendo legítima a análise discricionária da Administração quanto à aptidão da licitante.

A suspensão de contrato em plena execução compromete a continuidade de serviços públicos essenciais, como transporte escolar, coleta de lixo e manutenção de vias, configurando risco de lesão grave à ordem pública e ao interesse coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de oitiva prévia do Poder Público antes da concessão de liminar não invalida a decisão judicial quando presentes elementos de urgência e risco comprovado.

É admissível a complementação documental em licitação por diligência, desde que os documentos apresentados comprovem condição preexistente ao certame.

A proximidade dos índices econômico-financeiros em relação ao mínimo exigido pode ser aceita pela
Administração Pública, desde que demonstrada a aptidão contratual da empresa.

A suspensão de contrato em execução que compromete a continuidade de serviços públicos essenciais configura periculum in mora reverso e autoriza a reforma da liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.437/1992, art. 2o; Lei no 14.133/2021,
arts
. 64 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1520963/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 29.06.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1897217/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1, j. 14.03.2022; TJMT, AI n. 1016603-90.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.12.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo MUNICÍPIO DE TAPURAH contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos do Mandado de Segurança no 1001014-15.2025.8.11.0108, que deferiu liminar para suspender os efeitos do Pregão Eletrônico n.o 007/2025, bem como eventual contratação dele decorrente, até o julgamento final do
mandamus
.

Na origem, a empresa ECOMAT – ECOLÓGICO MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito Municipal de Tapurah/MT, alegando ilegalidade na habilitação da empresa TIBIRISSA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DIESEL LTDA., vencedora do certame licitatório destinado à aquisição de combustível diesel S-10 para abastecimento da frota oficial do município.

Sustentou a impetrante que a empresa declarada vencedora não apresentou, no momento processual adequado, documentos essenciais exigidos pelo edital, notadamente a Certidão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Licença de Operação (LO) expedida pelo órgão ambiental competente. Aduziu, ainda, que a empresa não atendeu aos requisitos de capacidade econômico-financeira estabelecidos no instrumento convocatório, apresentando índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) abaixo do mínimo exigido (1,0), sem comprovar, alternativamente, capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% do valor total estimado da contratação.

O magistrado de primeiro grau, em cognição sumária, entendeu presentes os requisitos autorizadores da medida liminar e determinou a suspensão do Pregão Eletrônico no 007/2025 e de eventual contratação dele decorrente, até o julgamento final do mandado de segurança, fixando multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

Irresignado, o Município de Tapurah interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por inobservância do art. 2o da Lei no 8.437/1992, que exige a prévia
audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público antes da concessão de medida liminar.

No mérito, sustentou que: (i) os documentos exigidos pelo edital foram apresentados pela empresa vencedora mediante diligência
sanatória
, autorizada pelo art. 64 da Lei no 14.133/2021; (
ii
) os índices econômico-financeiros da empresa vencedora estavam muito próximos aos parâmetros estabelecidos, não justificando sua inabilitação com base em variações mínimas; (
iii
) a suspensão do contrato de fornecimento de combustível, já em plena execução, compromete a continuidade de serviços públicos essenciais, como transporte escolar, manutenção de estradas e vias públicas, coleta de resíduos sólidos, entre outros; (
iv
) a diferença entre os valores ofertados pelas empresas licitantes é de apenas R$ 4.332,32 (quatro mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) para todo o fornecimento de combustível pelo prazo de 12 meses, o que demonstra a vantajosidade da proposta vencedora.

O pedido de
tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão liminar agravada
foi deferido por esta Relatoria
, restabelecendo, provisoriamente, os efeitos da adjudicação e contratação decorrentes do Pregão Eletrônico no 007/2025, até o julgamento definitivo do presente recurso.

A agravada apresentou contraminuta (I
d
302140360), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumentou que: (i) os fatos narrados no mandado de segurança são incontroversos, tendo o próprio agravante reconhecido a não juntada inicial dos documentos obrigatórios e o não atingimento dos índices econômico-financeiros mínimos; (
ii
) a tentativa de legitimação de vícios sob o argumento do interesse público configura indevido pragmatismo jurídico; (
iii
) não há conflito entre legalidade, vinculação ao edital e supremacia do interesse público, pois o verdadeiro
interesse público está na existência de uma licitação escorreita e impessoal; (
iv
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e foi devidamente afastada pelos elementos probatórios; (v) a ausência de comprovação de capacidade econômico-financeira constitui vício insanável; (vi) a concessão de liminar inaudita altera parte contra a Administração Pública é legalmente possível em hipóteses excepcionais.

A agravada interpôs, ainda, agravo interno (I
d
302140376) contra a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal de urgência, requerendo sua reforma para manter a suspensão da adjudicação e contratação decorrentes do Pregão Eletrônico no 007/2025.

O Ministério Público, no parecer de I
d
309905854, manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento, considerando: (i) a comprovação de que os documentos exigidos pelo edital foram apresentados pela empresa vencedora, ainda que por meio de diligência
sanatória
; (
ii
) a inobservância do contraditório prévio na concessão da liminar em primeiro grau; (
iii
) o grave risco à continuidade dos serviços públicos essenciais decorrente da suspensão do contrato já em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Preliminarmente, registro que o agravo interno interposto pela empresa ECOMAT – ECOLÓGICO MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (I
d
302140376) contra a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal de urgência resta prejudicado, em razão do
julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, conforme bem pontuado pelo douto representante ministerial.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

I
–

Da preliminar de nulidade da decisão agravada

O Município agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão liminar proferida em primeiro grau, por inobservância do disposto no art. 2o da Lei no 8.437/1992, que estabelece:

"Art. 2o - Não será concedida medida liminar contra o Poder Público sem a prévia audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas."

Compulsando os autos, verifico que, de fato, a decisão liminar foi proferida
inaudita altera
pars
, sem a prévia manifestação da autoridade coatora ou do representante judicial do Município de Tapurah/MT, em aparente desconformidade com o dispositivo legal supracitado.

Não obstante, cumpre ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem mitigado a aplicação literal do referido dispositivo em situações excepcionais, quando presentes os requisitos de extrema urgência e risco de perecimento do direito invocado. Nesse sentido:

“
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXPLORAÇÃO DE CARVÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/
2015.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, SEM A PRÉVIA OITIVA DO PODER PÚBLICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Tractebel Energia S/A, contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, deferira, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. II.
(...)
IV.
A jurisprudência do STJ, "em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2o da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil
Pública" (STJ,
AgRg
no Ag 1.314.453/RS,
Rel
.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 13/10/2010)
.
(...)
VII. No caso, o Tribunal de origem concluiu, à luz das provas dos autos, que "o perigo de dano decorre do fato de que, se medidas urgentes não forem adotadas no caso em tela, no intuito de eliminar os riscos apontados, haverá consequências gravíssimas e imensuráveis ao meio ambiente e à saúde pública, como a contaminação de cursos hídricos, subterrâneos ou superficiais, devido a existência de materiais altamente tóxicos e prejudiciais (Ascarel/PCB, óleos lubrificantes, combustíveis
etc
), que já estão ou logo estarão submersos, vindo a contaminar os mananciais hídricos que podem chegar ao abastecimento e consumo humano. Isso tudo aliado à notória complexidade, ao elevado custo e ao longo tempo necessário à recuperação de áreas degradadas pela mineração".
VIII .
Agravo interno improvido.
’

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1520963 SC 2019/0163944-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020
- destaquei
)
.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL – ESTRUTURA FÍSICA
COMPROMETIDA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO –– PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO DO ART. 2o DA LEI N. 8.437/1992 - AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO – REJEIÇÃO –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE URGÊNCIA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO ESTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento assente de que a obrigatoriedade de manifestação da autoridade pública, antes da concessão da liminar, não é absoluta, pode ser mitigada, à luz do caso concreto, para resguardar bens maiores, notadamente quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública
. 2. Verificando-se a omissão do Estado de Mato Grosso em disponibilizar estrutura física razoável e realizar a conservação da Delegacia de Polícia Civil de Juscimeira, resta configurada a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal; o que autoriza a
concessão de liminar para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, porquanto cabe ao ente público assegurar o respeito à integridade física e moral dos presos, ainda que provisórios, que se encontram sob a responsabilidade do Poder Público, consoante dicção do artigo 5o, XLIX, da CF . 3. As providências de urgência não esgotam o objeto da ação, pois há de ser reconhecida a obrigação de fazer integral, que, acaso procedente, deságua numa sentença condenatória.
”

(TJ-MT 10166039020198110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/12/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2020
– destaquei.
)

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau fundamentou a concessão da medida liminar na presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, considerando o
"risco iminente de contratação com empresa possivelmente inabilitada, o que poderá resultar em execução contratual precária, prejuízos ao erário e irreparável violação ao direito líquido e certo da impetrante"
.

Embora se possa questionar a configuração da excepcionalidade que justificaria a dispensa da oitiva prévia do Poder Público, entendo que eventual nulidade processual restou superada pelo julgamento do presente agravo de instrumento, que proporciona o necessário contraditório e ampla defesa ao ente municipal, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Ademais, a concessão da tutela recursal de urgência já suspendeu os efeitos da decisão liminar agravada, restabelecendo provisoriamente a eficácia dos atos administrativos de adjudicação e contratação, o que afasta qualquer prejuízo concreto ao Município agravante.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão agravada.

II
–

D
o mérito recursal

II.1 -
Da possibilidade de complementação documental mediante diligência

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade da habilitação da empresa TIBIRISSA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DIESEL LTDA. no Pregão Eletrônico no 007/2025, especificamente quanto à apresentação de documentos essenciais (Certidão da ANP e Licença de Operação ambiental) após diligência realizada pela pregoeira, bem como quanto ao atendimento dos requisitos de capacidade econômico-financeira exigidos pelo edital.

O Município agravante sustenta que a complementação documental realizada pela empresa vencedora encontra respaldo no art. 64 da Lei no 14.133/2021, que assim dispõe:

"Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I -
complementação
de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II -
atualização
de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas."

A interpretação do referido dispositivo legal tem sido objeto de análise pelos órgãos de controle e pelos tribunais, destacando-se o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.211/2021-Plenário, que resultou no seguinte enunciado de jurisprudência:

"A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3o, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro."

Conforme se depreende do referido entendimento, a vedação à inclusão de novo documento não alcança aquele que, embora ausente na documentação inicialmente apresentada, comprova condição preexistente à abertura da sessão pública do certame, cuja juntada posterior decorre de equívoco ou falha do licitante.

No caso em análise, os documentos juntados pela empresa TIBIRISSA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DIESEL LTDA. após a diligência realizada pela pregoeira - Certidão da ANP (I
d
296068893) e Licença de Operação ambiental (I
d
296070885) - foram emitidos em data anterior à realização do certame, comprovando condições preexistentes ao momento da habilitação.

Nesse contexto, a diligência realizada pela pregoeira para complementação da documentação encontra respaldo no princípio do formalismo moderado, que orienta a Administração Pública a adotar formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, privilegiando a finalidade do ato em detrimento do rigorismo formal exacerbado.

O
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de juntada posterior de documento que comprove condição preexistente à abertura da sessão pública do certame:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A ABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE. DOCUMENTO COMPLEMENTAR. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A vinculação ao instrumento convocatório é princípio, não
regra. Portanto, não se submete ao modelo de aplicação "tudo ou nada", mas, sim, à ponderação com outras normas que regem as
licitações.
Todos os princípios do art. 3o da Lei 8.666/93 devem ser analisados sistematicamente e guiar a interpretação das demais disposições legais.
2.
O art. 47 do Decreto 10.024/2019 estabelece: "O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei no 9.784, de 29 de
Janeiro
de 1999" .3.
Portanto, é possível complementar os documentos apresentados na fase de habilitação, a requerimento do pregoeiro, desde que não se trate do núcleo central das comprovações de habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, nem implique alteração da proposta
. 4.
O Tribunal de Contas da União diferencia a apresentação intempestiva de documentos nas hipóteses em que o licitante preenchia os critérios por ocasião da habilitação e nas hipóteses em que o próprio requisito só foi atingido em momento
posterior.
Na primeira situação, não há irregularidade, pois as condições exigidas para participação na licitação já existiam
. 5.
Na hipótese, o documento extemporâneo não alterou o cerne da comprovação da qualificação técnica e o
requisito já estava preenchido. Logo, não há
nulidade
.
6. Recurso conhecido e não provido. Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da
Republica
, aponta-se ofensa aos
arts
.
3o, 41 e 43, § 3o, da Lei n. 8.666/93, alegando-se, em síntese, que: A licitante declarada vencedora do referido certame foi a sociedade empresária Natural Produtos Alimentícios, que, no ato da apresentação da proposta não comprovou os requisitos expressos no instrumento convocatório inerentes à qualificação técnica, conforme exigência do subitem 14.2 .1.9 do Edital, pois deixou de apresentar no ato da habilitação o Certificado de Vistoria do veículo emitido pelo Órgão de Vigilância Sanitária, fato tratado no r. acórdão recorrido.
(...)
3.
O Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual, "Nos termos do art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital" ( REsp 1 .717.180/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018,
DJe
13/11/2018).
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.897 .217/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. EDITAL DE LICITAÇÃO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 893-894, e-STJ): "Note-se, tanto a Lei n.o 8.666/93 quanto o edital não determinam nova expedição de certidão. A exigência contida no edital visa validar a certidão apresentada, isto é, verificar a sua autenticidade e não a expedição de outro documento. (...) Outrossim, a Administração e os interessados em participar da concorrência pública têm o dever de respeitar o que ficou consignado no edital, nada lhe acrescentando ou excluindo. No caso em testilha, reitere-se, a Comissão Especial de Licitação da SABESP incluiu, posteriormente, documento que deveria ser juntado, como o foi, no envelope de documentos para habilitação e adotou expediente não contemplado no instrumento convocatório, em violação aos princípios que norteiam a licitação, como o da vinculação ao edital e ampla concorrência".
(...)
.
6 .

Nos termos do art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em
qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital
.
(...)

(STJ - REsp: 2029198 DF 2022/0301286-3, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 07/02/2023
– destaquei.
)

Portanto, considerando que os documentos apresentados pela empresa vencedora após a diligência comprovam condições preexistentes à abertura da sessão pública do certame, entendo que a conduta da pregoeira encontra respaldo no art. 64 da Lei no 14.133/2021 e no princípio do formalismo moderado, não configurando violação aos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e isonomia entre os licitantes.

II.2 -
Da qualificação econômico-financeira

Quanto à alegada insuficiência de capacidade econômico-financeira da empresa vencedora, o Município agravante reconhece que os índices apresentados estavam
"muito próximos aos parâmetros estabelecidos"
pelo edital, que exigia índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,0.

A agravada, por sua vez, sustenta que a empresa TIBIRISSA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DIESEL LTDA. não atingiu os índices mínimos exigidos no exercício de 2022 e não comprovou, alternativamente, capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% do valor total estimado da contratação, conforme exigência do item 9.28.5.1 do edital.

Sobre o tema, cumpre destacar que a qualificação econômico-financeira tem por objetivo aferir a capacidade financeira do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, conforme dispõe o art. 69 da Lei no 14.133/2021:

"Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

II -
certidão
negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante."

No caso em análise, embora se possa questionar o rigor na avaliação dos índices econômico-financeiros, é certo que a Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade técnica, pode adotar critérios
de julgamento que privilegiem a finalidade do procedimento licitatório, qual seja, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Nesse contexto, a decisão administrativa que considerou
"muito próximos"
os índices apresentados pela empresa vencedora, aliada à evolução positiva desses índices no exercício de 2023 (conforme reconhecido pela própria agravada), não configura, a priori, ilegalidade manifesta que justifique a intervenção judicial, especialmente considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a limitação do controle jurisdicional ao exame da legalidade do ato, e não de seu mérito administrativo.

Ademais, conforme destacado pelo Município agravante, a diferença entre os valores ofertados pelas empresas licitantes é de apenas R$ 4.332,32 (quatro mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) para todo o fornecimento de combustível pelo prazo de 12 meses, o que demonstra a vantajosidade da proposta vencedora e reforça a razoabilidade da decisão administrativa.

Portanto, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro ilegalidade manifesta na decisão administrativa que habilitou a empresa TIBIRISSA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DIESEL LTDA., considerando a proximidade dos índices econômico-financeiros apresentados em relação aos parâmetros estabelecidos pelo edital e a evolução positiva desses índices no exercício subsequente.

II.3 -
Do
periculum in mora
reverso e da continuidade dos serviços públicos essenciais

Por fim, cumpre analisar a alegação do Município agravante quanto ao
periculum in mora
reverso, consubstanciado no risco de grave prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais decorrente da suspensão do contrato de fornecimento de combustível já em execução.

Conforme documentação acostada aos autos, o contrato administrativo decorrente do Pregão Eletrônico no 007/2025 já se encontra em plena execução, atendendo veículos essenciais para transporte escolar, manutenção de estradas e vias públicas, manutenção da iluminação pública e da rede de água municipal, logística administrativa, manutenção de áreas urbanas, combate a incêndios, coleta de resíduos sólidos, entre outros serviços públicos indispensáveis.

A suspensão abrupta do fornecimento de combustível à frota municipal, determinada pela decisão liminar agravada, representa grave risco à continuidade desses serviços públicos essenciais, com potencial prejuízo irreparável à coletividade.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do princípio da continuidade dos serviços públicos, corolário do princípio da supremacia do interesse público, que impõe à Administração Pública o dever de manter a prestação ininterrupta dos serviços essenciais à população.

Portanto, considerando o risco concreto e imediato à continuidade de políticas públicas basilares, comprometendo, de modo direto, o funcionamento da administração municipal, notadamente nas áreas de saúde, educação, transporte e serviços urbanos, entendo que a manutenção da decisão liminar agravada representa grave lesão à ordem pública e ao interesse coletivo, justificando sua reforma.

Em face d
o exposto,

DECLARO PREJUDICADO
o agravo interno
, bem como
REJEITO

a preliminar de nulidade da decisão agravada;

no
mérito
,

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE TAPURAH, para reformar a decisão liminar agravada e restabelecer os efeitos da adjudicação e contratação decorrentes do Pregão Eletrônico no 007/2025, até o julgamento final do mandado de segurança em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025